Tribunal: TJDFT
Processo: 0724415-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO V, DA LEI No 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA ELEMENTAR “PRODUTO DE CRIME”.
Não sobejam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva, as características da apreensão e a quantidade da droga.
Não há incompatibilidade entre o tráfico e o uso de substância entorpecente, condutas de natureza diversa que não se excluem mutuamente.
A relação de dependência entre a receptação e o crime antecedente diz respeito à necessidade de que exista um produto de crime pressuposto a ser receptado pelo agente. Neste caso, não há prova dos autos da origem ilícita do bem, imprescindível para a configuração do delito.
Apelações não providas.